Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-25.2016.8.11.0023
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000347-25.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CNPJ: 86.806.569/0001-64 (APELADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CPF: 198.483.822-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de citação válida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o processo com resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção da prescrição sem citação válida; (ii) estabelecer se é cabível afastar a sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento da ação.

4. A dificuldade na localização do devedor constitui ônus do exequente e risco inerente à atividade creditícia, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário.

5. O reconhecimento da prescrição em exceção de pré-executividade implica sucumbência do exequente, que deve arcar com custas e honorários advocatícios. O art. 921, § 5º, do CPC não se aplica à prescrição direta, sendo restrito à prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição. 2. A dificuldade de localizar o devedor não justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição, o exequente responde pelos honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, 487, II, 85, 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, AC 0014364-26.2016.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/08/2025; TJMT, ED 1030341-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos n. 0000347-25.2016.8.11.0023, movida em desfavor de
Nivaldo Silva de Medeiros Filho - Me e Nivaldo Silva de Medeiros Filho
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda em 12 de fevereiro de 2016, com o objetivo de receber o crédito de R$ 33.745,62 (Trinta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 4.555.141.912, cujo vencimento ocorreu em 03 de setembro de 2015.

Após a determinação de citação em março de 2016, seguiram-se diversas tentativas infrutíferas de localização dos devedores. O feito prosseguiu com pedidos de novas diligências, até que, em 23 de abril de 2025, os executados compareceram espontaneamente aos autos para arguir, em sede de exceção de pré-executividade, a prescrição da pretensão creditícia.

Na decisão recorrida, o magistrado entendeu que, transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que houvesse a citação válida dos devedores, a pretensão executiva encontrava-se fulminada. Afastou a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que a demora na angularização processual não decorreu de falha exclusiva do mecanismo judiciário.

Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 343806850).

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a existência de erro na certificação prematura do trânsito em julgado e, no mérito, sustenta a inexistência de prescrição.

Alega que jamais permaneceu inerte, tendo promovido todas as diligências que lhe competiam para o prosseguimento do feito.

Aponta, como causa da demora, a morosidade do aparelho judicial, que teria levado mais de três anos para apreciar um pedido de arresto e inclusão da pessoa física no polo passivo, formulado em março de 2021. Invoca, nesse contexto, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, argumentando que foi o inadimplemento do devedor que deu causa à demanda.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“afastando o reconhecimento de prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução, com o cumprimento das medidas de arresto já determinadas pelo Tribunal.”.

Subsidiariamente, requer seja
“reconhecida a inaplicabilidade da sucumbência, extinguindo-se o feito sem ônus às partes, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, aplicável por analogia.”
, ou ainda,
“caso mantida a condenação, que os honorários sejam reduzidos à metade (5%), conforme autoriza o art. 90, §4º, do CPC, em razão da boa-fé e diligência do exequente (art. 945 do CC)”
(ID. 343806856).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Defendem que a prescrição se consumou em setembro de 2020, antes do período de alegada morosidade judicial, e que a não localização do devedor é ônus que recai sobre o credor. Repelem, ademais, a tese de afastamento dos honorários, afirmando a correção da aplicação do princípio da sucumbência
(ID. 343806862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à admissibilidade recursal, verifico que o apelante logrou êxito em demonstrar a ocorrência de equívoco na certidão de trânsito em julgado lançada prematuramente nos autos (ID. 343806854).

Constata-se que o recurso foi interposto em 23 de outubro de 2025, ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 30 de setembro de 2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O Juízo de origem, em 03/09/2025, proferiu sentença nos seguintes termos:

“II. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa que prescinde de garantia do juízo, admissível nas hipóteses em que a matéria alegada seja cognoscível de ofício pelo magistrado e que não dependa de dilação probatória.

No presente caso, a matéria ventilada pelo executado na exceção de pré-executividade versa sobre prescrição, questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sendo dispensável a garantia prévia do juízo. Ademais, a análise do tema prescinde de dilação probatória, podendo ser apreciada com base nos elementos constantes nos autos.

Portanto, conheço da exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Quanto ao mérito da alegação de prescrição, é necessário definir, primeiramente, qual o prazo prescricional aplicável ao caso. O exequente sustenta que o prazo seria de 3 (três) anos, enquanto o executado defende que o prazo seria de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex Pessoa Jurídica, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e por se tratar de título de crédito, aplica-se a regra do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que prevê prazo quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nesse sentido, verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da obrigação, que, conforme consta da própria petição inicial e do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, ocorreu em 03/09/2015, a ação foi ajuizada em 12/02/2016, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Contudo, para que haja a interrupção da prescrição, não basta o ajuizamento tempestivo da ação, sendo necessária a citação válida do executado, ou, ao menos, a adoção pelo exequente, no prazo legal, das providências necessárias para viabilizar a citação, conforme dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil: (...)

Desse modo, o despacho que ordenou a citação, proferido em 08/03/2016, interromperia a prescrição desde que a citação se efetivasse ou que, ao menos, o exequente tivesse adotado, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizá-la. No caso concreto, apesar das diversas tentativas realizadas pelo exequente para localizar e citar os executados, a citação válida nunca se concretizou. As cartas de citação e mandados expedidos retornaram com a informação de que os executados não foram encontrados nos endereços indicados.

Embora o exequente sustente que a citação não se concretizou por mecanismos inerentes a justiça, requerendo a aplicação as Súmula 106 do STJ, tal instituto não se aplica ao caso concreto. Isso porque, as diligências requeridas pelo autor foram

executadas seguindo as normas vigentes e mediante o recolhimento das custas judiciais.

Quanto ao requerimento de buscas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localização dos executados, esses pedidos foram formulados tardiamente, quando o prazo prescricional já havia transcorrido, tendo em vista que foram solicitados em 31.03.2021, e o decurso do prazo de 5 (cinco) anos havia se concretizado em 03.09.2020.

O comparecimento espontâneo do executado NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO aos autos, apresentando exceção de pré-executividade em 23/04/2025, poderia ser considerado como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Contudo, nessa data, já havia transcorrido mais de 9 (nove) anos desde a data do vencimento da obrigação (03/09/2015), ultrapassando em muito o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Quanto à alegação do exequente sobre a inexistência de prescrição intercorrente, verifico que não se trata aqui de prescrição intercorrente, mas de prescrição direta da pretensão executiva, pois a citação válida nunca chegou a se concretizar, não tendo ocorrido a interrupção do prazo prescricional. A prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe a existência de um processo em curso, com citação válida, que permanece paralisado por inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

No caso dos autos, a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a própria formação da relação jurídico-processual completa, configurando hipótese de prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do E.TJMT: (...)

Verifico, portanto, que da data do vencimento da obrigação (03/09/2015) até o comparecimento espontâneo do executado aos autos (23/04/2025), transcorreu lapso temporal superior a 9 (nove) anos, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva da prescrição, já que a citação válida nunca se efetivou por razões não atribuíveis exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

Desse modo, configurada está a prescrição da pretensão executiva, impondo-se a extinção do processo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão executiva.

Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(ID. 343806850).

Irresignada, o banco autor interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

A instituição financeira, ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu o feito pela prescrição da pretensão executória, sustentando, em essência, que a demora na citação dos devedores não pode lhe ser imputada, devendo incidir na espécie o verbete da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Deve-se observar no presente caso a aplicação do artigo 240 do Código de Processo Civil, que disciplina os efeitos da citação e a interrupção da prescrição.

De acordo com o parágrafo primeiro do referido dispositivo, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. Todavia, essa eficácia retroativa é condicionada, conforme estabelece o parágrafo segundo, ao cumprimento do ônus processual do autor de adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.

Na hipótese vertente, o Juízo de origem considerou que a pretensão executiva está amparada em Cédula de Crédito Bancário, cuja cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, o vencimento da obrigação ocorreu em
03 de setembro de 2015
, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. A ação executiva foi ajuizada em
12 de fevereiro de 2016
, portanto, dentro do prazo legal.

Ocorre que, a despeito do ajuizamento tempestivo, a citação válida dos executados não se concretizou. O comparecimento espontâneo, que supre a falta de citação, somente se deu em
23 de abril de 2025
, quando já transcorridos quase dez anos do vencimento do título.

Conquanto o apelante defende que a demora se deveu à inércia do Judiciário, notadamente no interregno entre 2021 e 2024, quando uma de suas petições aguardou apreciação, observa-se que o prazo prescricional de 5 anos, iniciado em 03/09/2015, esgotou-se em
03 de setembro de 2020
.

Nota-se que a suposta morosidade judicial apontada pelo banco ocorreu em momento posterior à consumação da prescrição, não possuindo, portanto, qualquer influência sobre o decurso do prazo já exaurido.

A aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, tenha sido o fator determinante para o transcurso do prazo prescricional.

No caso, entretanto, o que se observa é que, no período crítico de
2016 a 2020
, o processo tramitou com as diligências requeridas pelo credor, as quais, contudo, se mostraram infrutíferas pela não localização dos devedores.

Frise-se que a dificuldade de encontrar o devedor é um risco inerente à atividade creditícia e um ônus processual do exequente, não se confundindo com falha do serviço judiciário.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é pacífica ao assentar que a demora na citação decorrente da não localização do devedor, sem que se configure uma paralisação injustificada do feito por culpa exclusiva da máquina judiciária, afasta a incidência da referida súmula.

Em situação semelhante, colhe-se o seguinte precedente:
“a citação por edital, ocorrida após o decurso do prazo prescricional, decorreu de desídia e negligência do próprio banco credor, uma vez que a não localização da parte ré não pode ser imputada à atuação do Poder Judiciário. Igualmente, os esforços para a localização da devedora e a adoção das medidas necessárias à realização de citação válida (...) constituem ônus exclusivo daquele que demanda judicialmente.”
(TJMT, AC 0014364-26.2016.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025).

Dessa forma, não tendo sido realizada a citação válida no prazo prescricional por fato não atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, mas sim à dificuldade de localização do devedor, não se opera o efeito interruptivo retroativo previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

A pretensão executiva, portanto, foi corretamente declarada prescrita pelo Juízo de origem.

No que tange ao
pleito subsidiário de afastamento da condenação em honorários advocatícios
, melhor sorte não assiste ao apelante.

A alegação de que a extinção por prescrição não acarretaria ônus às partes, por aplicação analógica do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, não se mostra viável, notadamente porque a regra de isenção de ônus prevista atualmente na lei (alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021) é de aplicação restrita à hipótese de prescrição intercorrente.

A hipótese dos autos não é de prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do feito após a citação
válida
, mas sim de prescrição direta da pretensão, fulminada antes mesmo da regular angularização da relação processual.

A extinção do processo pela prescrição, em sede de exceção de pré-executividade, configura o acolhimento da tese de defesa do executado, tornando o exequente a parte vencida na demanda.

Em observância ao princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85,
caput
, do CPC, cabe ao vencido arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, o fato de o devedor ter dado causa ao ajuizamento da ação com seu inadimplemento não exime o credor da responsabilidade processual quando sua pretensão é rechaçada por uma causa extintiva, como a prescrição.

Frise-se que a causalidade pela extinção da execução recai sobre o credor que não foi diligente o suficiente para citar o devedor a tempo. Em outras palavras, a extinção decorreu da inércia do exequente/apelante em providenciar a citação válida do devedor dentro do prazo prescricional, tornando-o o sucumbente e, portanto, responsável pelos honorários.

O executado, ao ser forçado a contratar advogado para se defender de uma cobrança já inexigível, faz jus à remuneração pelo trabalho de seu patrono.

Sobre o tema, este e. Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de arcar com custas e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo inaplicável o art. 921, § 5º, do CPC.”
(TJMT, ED 1030341-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026).

Em suma, não é possível a interpretação extensiva ou analógica do art. 921, § 5º, do CPC para casos de prescrição direta.

Assim sendo, a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais está em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

Registre-se, ademais, que é
incabível o pleito de redução dos honorários para 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa, invocando a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC.

A referida pretensão carece de amparo legal.

A fixação da verba honorária deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, que estipula os limites mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários no
percentual mínimo legal de 10% (dez por cento)
, o qual se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo patrono da parte adversa e ao tempo exigido para o seu serviço, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique a redução aquém do mínimo previsto.

A aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, invocada pelo apelante, restringe-se às hipóteses de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, o que manifestamente não se confunde com a extinção da execução por prescrição arguida em exceção de pré-executividade.

Logo, mantenho o percentual fixado na sentença, em estrita observância aos ditames legais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixando o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026